Tribunal: TJDFT
Processo: 0725650-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA DE BENS E ATIVOS FINANCEIROS DO EXECUTADO PELO SISTEMA SNIPER. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu o pedido de pesquisa de bens e ativos financeiros do executado pelo Sniper - Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos.
2. O agravante narra que já foram realizadas infrutíferas pesquisas de bens passíveis de penhora, e que se esgotaram os meios comuns de localização de patrimônio da parte devedora. Destaca a abrangência do sistema e a necessidade de o pedido ser deferido para que a execução prossiga.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Discute-se nos autos a possibilidade de se realizar a pesquisa de bens da parte devedora pelo sistema Sniper.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Sniper é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0, que exibe os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas por meio do cruzamento de diferentes bases de dados abertas e fechadas.
5. O uso do Sniper não deve ser indiscriminado, mas a partir de decisão de quebra dos sigilos fiscal e bancário do devedor, devidamente fundamentada.
6. A decisão de indeferimento deve ser mantida, pois o Sniper destaca os vínculos existentes entre pessoas físicas e jurídicas, impondo o resguardo das informações obtidas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento desprovido. Maioria.
Tese de julgamento: "1. A utilização da ferramenta Sniper deve ser precedida de decisão fundamentada de quebra dos sigilos fiscal e bancário do devedor. 2. O uso indiscriminado do Sniper não é permitido."
Jurisprudência relevante citada:
(Acórdão 1977405, 0747514-96.2024.8.07.0000, Relator(a): Carmen Bittencourt, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/3/2025, publicado no DJe: 27/3/2025.